Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-77.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010283-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MELINA LEMOS VILELA - CPF: 297.839.638-56 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CINTRA LEMOS VILELA - CPF: 923.385.858-87 (AGRAVANTE), FERNANDO MAURICIO MORAIS VILELA - CPF: 342.119.698-20 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. PROVA TÉCNICA EM IMÓVEIS SUPOSTAMENTE INSERIDOS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos de ação declaratória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, manteve a nomeação de perito judicial, engenheiro florestal e de segurança do trabalho, para realização de prova técnica relacionada a imóveis supostamente incidentes sobre os limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco — PESRF. Os agravantes sustentam que a nomeação de perito residente em Cuiabá/MT, a aproximadamente 520 km do local da perícia, viola os princípios da eficiência, economicidade, proporcionalidade e menor onerosidade, além de gerar despesas adicionais com deslocamento, hospedagem, alimentação e logística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém a nomeação de perito judicial, à luz do art. 1.015 do CPC e da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ; (ii) estabelecer se a alegada majoração de custos decorrente da distância entre o domicílio do perito e o local da perícia configura urgência concreta apta a tornar inútil o exame da matéria em futura apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que nomeia ou mantém perito judicial, rejeitando impugnação da parte, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, e a taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ somente admite agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em futura apelação.

4. A alegação de que a distância aproximada de 520 km entre o domicílio do perito e o local da perícia poderá majorar os custos da prova não caracteriza, por si só, urgência concreta, pois o perito ainda deve apresentar proposta discriminada de honorários, sujeita ao contraditório das partes e ao controle judicial de razoabilidade.

5. A qualificação técnica do perito, a adequação dos honorários, os custos logísticos e a qualidade da prova pericial permanecem sujeitos ao controle judicial no curso da instrução, inclusive por impugnação à proposta de honorários, apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico, pedido de esclarecimentos, impugnação ao laudo e eventual apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que mantém a nomeação de perito judicial não é agravável por instrumento quando não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em futura apelação. 3. A alegada majoração de custos da perícia em razão da distância entre o domicílio do perito e o local do exame não configura, por si só, urgência apta a autorizar o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Eventual excesso nos honorários ou nas despesas periciais deve ser submetido ao contraditório e ao controle judicial no momento processual adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando Mauricio Morais Vilela e Maria da Gloria Cintra Lemos Vilela
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 0001688-98.2019.8.11.0082, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a nomeação do perito judicial Carlos Eduardo Bruno da Silva, Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho, para a realização de prova técnica relacionada a imóveis supostamente incidentes sobre os limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco — PESRF.

Na origem, os autores ajuizaram ação declaratória em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade, ilegalidade ou ineficácia do decreto estadual instituidor da unidade de conservação, sob o argumento de que atos administrativos praticados pela SEMA teriam cancelado requerimentos administrativos vinculados às suas propriedades rurais com fundamento na suposta inserção dos imóveis nos limites do PESRF.

Durante a fase instrutória, deferida a produção de prova pericial, o Juízo de origem promoveu sucessivas nomeações de peritos. Após impugnações dos autores, foi mantida a nomeação do perito Carlos Eduardo Bruno da Silva, ao fundamento de que a distância geográfica entre Cuiabá/MT e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT não constitui causa legal de impedimento ou suspeição, bem como de que não haveria profissional especializado cadastrado com atuação específica na comarca ou região próxima.

Os agravantes sustentam o cabimento do recurso com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, afirmando que a análise da matéria apenas em apelação seria inútil, pois a perícia já teria sido realizada e os custos suportados. No mérito, alegam que a nomeação de perito residente em Cuiabá/MT, distante aproximadamente 520 km do local da perícia, viola os princípios da eficiência, economicidade, proporcionalidade e menor onerosidade, além de gerar despesas adicionais com deslocamento, hospedagem, alimentação e logística. Defendem, ainda, a possibilidade de utilização de cooperação judiciária ou carta precatória para nomeação de profissional situado em comarca mais próxima.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão relativa à nomeação de perito não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco revela urgência apta a autorizar a incidência da taxatividade mitigada. No mérito, defendeu a regularidade da nomeação, por se tratar de profissional habilitado e inscrito no cadastro do Tribunal, sustentando que eventual excesso nos honorários periciais poderá ser objeto de impugnação no momento oportuno.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo
não conhecimento do agravo de instrumento
e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, por entender ausente urgência concreta apta a demonstrar a inutilidade do exame da matéria em futura apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando Mauricio Morais Vilela e Maria da Gloria Cintra Lemos Vilela
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 0001688-98.2019.8.11.0082, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a nomeação do perito judicial Carlos Eduardo Bruno da Silva, Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho, para a realização de prova técnica relacionada a imóveis supostamente incidentes sobre os limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco — PESRF.

O recurso não comporta conhecimento.

A controvérsia recursal limita-se à insurgência dos agravantes contra decisão que manteve a nomeação de perito judicial para a realização de prova técnica na ação de origem, sob alegação de que a distância entre o domicílio do expert e o local da perícia acarretaria custos excessivos e prejuízos à eficiência da instrução probatória.

Ocorre que a decisão que nomeia ou mantém perito judicial, rejeitando impugnação formulada pela parte,
não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo o agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação.

Todavia, essa excepcionalidade não se verifica no caso concreto.

A alegação de que a nomeação de perito residente em Cuiabá/MT poderá gerar majoração dos custos da prova, em razão da distância aproximada de 520 km até Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, não caracteriza, por si só, situação de urgência qualificada nem demonstra risco de inutilidade do exame posterior da matéria.

Conforme consignado na própria decisão agravada,
o perito ainda deverá apresentar proposta de honorários discriminada, a ser submetida ao contraditório das partes e ao controle judicial de razoabilidade
. Assim, eventual excesso relacionado a deslocamento, hospedagem, alimentação ou outros custos logísticos poderá ser oportunamente impugnado pelos agravantes perante o Juízo de origem.

Não há, portanto, prejuízo processual imediato, irreversível ou insuscetível de correção futura.

Além disso, a discussão acerca da conveniência da nomeação do perito, da suficiência de sua qualificação técnica, da adequação dos honorários e da própria qualidade da prova pericial poderá ser objeto de controle no curso da instrução, seja por impugnação à proposta de honorários, apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico, pedido de esclarecimentos, impugnação ao laudo ou, se for o caso, em sede de apelação.

A pretensão dos agravantes, portanto, não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, mas inconformismo com ato ordinário de condução da instrução probatória, inserido no poder de direção do processo atribuído ao magistrado.

A propósito, a Procuradoria de Justiça bem observou que a controvérsia devolvida ao Tribunal se restringe à manutenção da nomeação de perito regularmente habilitado, especialmente quanto à alegada repercussão econômica e logística decorrente da distância entre a residência do expert e o local da perícia, matéria que permanece sujeita ao controle judicial no momento processual adequado.

Também não altera essa conclusão a invocação dos arts. 67 e 68 do CPC. Os mecanismos de cooperação judiciária constituem instrumentos processuais disponíveis ao magistrado para melhor organização da atividade jurisdicional, mas não impõem, automaticamente, a substituição do perito nomeado nem transformam a decisão impugnada em hipótese agravável.

A jurisprudência pátria recente converge com essa orientação, ao afirmar que a decisão que indefere impugnação à nomeação de perito judicial não é agravável por instrumento, por não se enquadrar no art. 1.015 do CPC, salvo demonstração concreta da urgência exigida pelo Tema 988/STJ.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA . TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. QUESTÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE POSTERIOR. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL . NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer /não fazer, que indeferiu impugnação à nomeação de perito judicial em demanda envolvendo alegados vícios construtivos em imóvel. O juízo de origem manteve o expert nomeado, ao fundamento da ausência de demonstração objetiva de impedimento, suspeição ou inaptidão técnica, destacando que eventuais inconformismos poderiam ser enfrentados no momento oportuno, por meio do contraditório sobre a prova pericial . O agravante sustentou comprometimento da imparcialidade e deficiência técnica do perito, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o afastamento do expert. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere impugnação à nomeação de perito judicial, à luz do art. 1 .015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que indefere impugnação à nomeação de perito não se encontra entre as hipóteses expressamente previstas no rol do art. 1 .015 do CPC. A taxatividade mitigada do referido rol admite a recorribilidade imediata apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, conforme fixado no Tema 988 do STJ.
A alegada parcialidade ou deficiência técnica do perito pode ser examinada posteriormente, seja por meio da impugnação ao laudo, pedido de esclarecimentos ou, se for o caso, em sede de apelação, inexistindo risco de inutilidade futura do recurso diferido. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art . 932, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A decisão que indefere impugnação à nomeação de perito judicial não é agravável por instrumento, por não se enquadrar no rol do art . 1.015 do CPC. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADOS Dispositivos legais: CPC, art. 1 .015. Jurisprudência: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel . Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12 .2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988) e TJPR, Agravo Interno nº 0051554-79.2025 .8.16.0000, Rel. Des . Luciano Carrasco Falavinha Souza, 8ª Câmara Cível, j. 07.07.2025 .

(TJ-PR 00391575120268160000 Bela Vista do Paraíso, Relator.: Desembargadora Substituta Leticia Marina Conte, Data de Julgamento: 02/04/2026, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2026) (destaque nosso)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS . MATÉRIAS NÃO RECORRÍVEIS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC . RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se, inicialmente, de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de procedimento comum cível, rejeitou a impugnação à nomeação do perito e determinou que a requerida adiantasse os honorários estimados pelo expert. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento . 2. Irresignação da agravante. Interposição de agravo interno. Descabimento .
3. Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação à nomeação do perito e determinou que a requerida adiantasse os honorários estimados pelo expert. Matérias não contempladas no rol taxativo estampado no art. 1 .015 do Código de Processo Civil.
Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público. Ausente urgência na espécie, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 988/STJ. 4 . Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 22117155020258260000 São Paulo, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 09/12/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2025)

Dessa forma, ausente hipótese legal de cabimento e não demonstrada urgência concreta apta a justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, por manifesta inadmissibilidade, uma vez que a decisão que mantém a nomeação de perito judicial não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não foi demonstrada urgência concreta decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em futura apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026